Tribunal: TJMT
Processo: 1010551-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010551-44.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ADELINA RECH VEDANA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Adelina Rech Vedana, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos Ação Ordinária no 1000158-30.2020.8.11.0107, deferiu a liminar pretendida, para suspender a exigibilidade da multa ambiental, contudo, condicionada a prestação de caução.
Alega que foi autuada pela SEMA, em razão do transporte de madeira com existência de divergência entre uma das espécies transportadas (essências florestais/nomes científicos) e aquelas descritas “Nota Fiscal Eletrônica n° 000.000.452” e na “Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos (GF3) n° 1.390”, ocasionando na aplicação de multa de R$ 14.377,50.
Defende que as alegações de mérito da ação demonstram que a CDA é nula, já está prescrita e ficou claro que a sócia em momento algum participou do Processo Administrativo, de modo que não há necessidade da exigência de caução pelo Magistrado de Primeiro Grau, pois não se trata de crédito tributário, mas administrativo, e, portanto, possível a concessão da tutela sem a necessidade de depósito do valor integral.
Com base nesses fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para o fim de determinar que a parte requerida se abstenha de inserir o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao credito em relação CDA de no 120257, bem como suspenda sua exigibilidade, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), SEM A NECESSIDADE DE CAUÇÃO para o cumprimento da liminar.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores do agravo, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito da Recorrente.
Isso porque, nos termos do entendimento recente dos Tribunais pátrios, para suspensão da exigibilidade de multa administrativa se faz necessário o oferecimento de garantia, somado a demonstração dos requisitos do artigo 300 do CPC, em razão da presunção da legalidade dos atos administrativos, bem como do caráter cautelar que possui a liminar.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUÇÃO IDÔNEA – ART. 300, § 1o DO CPC. CABIMENTO. Em razão da presunção da legalidade dos atos administrativos, da índole cautelar da garantia prevista no §1o do art. 300 do CPC de 2015, com vistas à garantia para o cumprimento da autuação, em eventual improcedência da ação, bem como de outra banda, a reiteração das alegações de questões de fato da recorrente na via administrativa, com a aparente observância do contraditório e da ampla defesa, a demandar dilação probatória - art. 373, I, do CPC -, indicada a tipicidade para a cautela da caução idônea. Precedentes deste TJRS. Agravo de instrumento desprovido.(Agravo de Instrumento, No 70079381497, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 11-10-2018). [Destaquei]
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL. Os elementos constantes nos autos se mostram suficientes à concessão da liminar, pois em caso de inscrição na dívida, a agravante sofrerá restrições à obtenção de créditos. No entanto, nesta fase processual, de juízo provisório, não é possível afirmar que a agravante não foi responsável pelo dano ambiental, motivo pelo qual prudente a determinação de prestação de caução idônea que assegura o resultado prático do ato administrativo e não apresenta risco de irreversibilidade da medida para a parte contrária. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP 21083156420188260000 SP 2108315-64.2018.8.26.0000, Relator: Marcelo Berthe, Data de Julgamento: 02/08/2018, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 03/08/2018). [Destaquei]
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA No 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA – ART. 300, § 1o DO CPC. CABIMENTO. (...) De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III – Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (Agravo, No 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019). [Destaquei]
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. TUTELA ANTECIPADA. CAUÇÃO. A concessão da tutela antecipada exige a prova inequívoca, a par da verossimilhança da alegação, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. É legal condicionar a suspensão da exigibilidade da multa de natureza não tributária à prestação de caução em valor correspondente à sanção aplicada. Negado seguimento ao recurso. (Agravo de Instrumento No 70066449091, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 16/09/2015). [Destaquei]
Com tais considerações, diante da ausência de probabilidade do direito da Recorrente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2019.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora